Tribunal: STF
Processo: HC 54783
Classe: HC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-10-22
Data de publicação: 1976-10-22

Ementa:
CRIME DO ART. 297, PARAGRAFO 2. DO C.P. FALSIDADE DA ASSINATURA DO
EMITENTE. CONDENAÇÃO. II. SE O ACÓRDÃO COM BASE NOS ELEMENTOS
INFORMATIVOS, DISSENTINDO DA SENTENÇA, ADMITIU QUE O TÍTULO
FALSIFICADO ERA IDONEO A PRODUZIR O FIM VISADO PELO FALSARIO,
DESCABE NA VIA DO HABEAS-CORPUS A REAPRECIAÇÃO DE TAIS PROVAS, TANTO
MAIS QUE, EM PRINCÍPIO, LOGROU O PACIENTE SEU PROPOSITO. III. WRIT
DENEGADO.